Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUÍNTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 303,27 (trezentos e três reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente a contar do desembolso pelo pagamento em excesso de ITBI na compra de um imóvel. Em suas razões (ID 56895492), o recorrente suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão dos autos em face do REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1.113) em julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alega, em síntese, que “o valor da base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel, não necessariamente o valor do negócio jurídico fixado pelas partes” e que “o art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, o que não corresponde, necessariamente, ao valor do negócio jurídico”. Sustenta que a impugnação administrativa sobre a base de cálculo do ITBI é direito dos recorridos, mas optaram por não fazer. Argumenta que “a base de cálculo apurada administrativamente apenas pode ser alterada via perícia judicial”. Requer seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do tema 1.113 pelo STJ. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Parte isenta de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.
3. Da preliminar de suspensão do processo em decorrência do Tema 1.113 do STJ. A interposição de Recurso Extraordinário no processo paradigma (Resp 1.937.821/SP), remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE n. 1.412.419/SP) e a ausência de trânsito em julgado não impõe o sobrestamento da demanda, pois, até o momento, não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Nesse sentido, cito precedentes: (Acórdão 1823937, 07538778520238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1787513, 07339321520238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, rejeito a preliminar.
4. O cerne da controvérsia é aferir quanto à base de cálculo do ITBI e da possibilidade de ressarcimento em dobro pelo valor pago a mais decorrente de compra e venda de imóvel.
5. Sobre o tema, o Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). A Lei Distrital n. 3.830/2006 em seu artigo 6o, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, dispõe que o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Nesse sentido, caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN.
6. Por sua vez, o art. 148 do CTN menciona que: “Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
7. A questão foi analisada pelo STJ no tema 1.113 de recursos repetitivos, restando assim fixada a tese: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
8. Analisando os autos e os documentos anexados, o imóvel foi adquirido no valor de R$ 38.701,64, porém o ITBI foi calculado com base no valor venal de R$ 48.810,78 e que houve o pagamento do valor do ITBI. A parte autora tentou o ressarcimento administrativo, mas sem êxito (ID 56895462).
9. Diante os documentos juntados pelo recorrente não é possível observar o processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN, sendo este necessário para fixação do valor atribuído ao imóvel. Os únicos documentos anexados pelo requerido, em contestação, demonstram simples arbitramento do imposto com base de cálculo estabelecida unilateralmente pela Administração Pública. Tal fato não inaugura processo administrativo, restando inobservado o requisito previsto no Código Tributário Nacional, não havendo que se falar, como defende o Distrito Federal, em instauração de processo por iniciativa do contribuinte. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.